Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-40.2015.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000390-40.2015.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBENITA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

APELADO: Fundação de Saúde e Assistência Social - Fusas e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SANTANA DE OLIVEIRA, ANALDINA CARNEIRO DE OLIVEIRA NETA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA DE FORMA HABITUAL. SUPRESSÃO ABRUPTA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000390-40.2015.8.05.0211
, em que figuram como apelante ROBENITA OLIVEIRA DA SILVA e como apelada Fundação de Saúde e Assistência Social - Fusas e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHCER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.